Tribunal: TJES
Processo: 5043941-34.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043941-34.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ACESSO A DADOS DE CELULARES APREENDIDOS EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedido de acesso e extração de dados de aparelhos celulares (
Xiaomi
e
Samsung
) apreendidos em poder do denunciado, preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), sob fundamento de vedação à
fishing expedition
. A denúncia relata que o acusado foi flagrado entregando entorpecentes a usuário em praça pública, tendo sido apreendidos 17 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha, dinheiro em espécie e os dispositivos móveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante de indícios concretos de tráfico de drogas e da apreensão de aparelhos celulares no contexto do flagrante, é legítima a autorização judicial para extração e análise dos dados telemáticos, ou se a medida configuraria
fishing expedition
vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares e do usuário que confessou a aquisição da droga.

Os aparelhos celulares foram apreendidos na posse direta do investigado no exato contexto da mercancia ilícita, o que estabelece nexo de pertinência entre os dispositivos e a prática criminosa.

A comunicação por aplicativos de mensagens constitui meio ordinário de operacionalização do tráfico de drogas, tornando o acesso aos dados medida adequada para identificar fornecedores, eventuais comparsas e a habitualidade delitiva.

A diligência requerida é delimitada e vinculada a fatos concretos, não configurando devassa indiscriminada, mas medida proporcional e necessária à apuração da estrutura do tráfico e à eventual posterior dosimetria da pena, inclusive quanto à incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça admite a quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente para aprofundamento das investigações quando fundada em elementos concretos, afastando a alegação de
fishing expedition.

A restrição ao sigilo telemático, embora interfira na intimidade, observa os princípios da proporcionalidade e da persecução penal, com delimitação de finalidade, abrangência, integridade da cadeia de custódia e contraditório diferido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 12.965/2014; CPP, arts. 563, 619 e 620; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgRg-RHC 210.687/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/11/2025, DJe 27/11/2025;

STJ, AgRg no HC 567.668/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/10/2020;

STJ, AgRg no RHC 141.452/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 09/04/2021;

STJ, AgRg no HC 671.520/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5043941-34.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fl. 82 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos e formula o pedido da seguinte forma:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta de 21:00, Praça Assis Chatobrian, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão acostado à fl. 18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 20.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Ibes [...] avistaram dois indivíduos em atitude suspeita próximo à quadra.

Narram os autos que um indivíduo de camisa branca e bermuda preta, posteriormente identificado como THIAGO FERREIRA SANTOS foi avistado pela guarnição quando se abaixou próximo ao alambrado da quadra de futsal, onde, inclusive, algumas crianças brincavam, e pegou certo objeto entregando a outro indivíduo, posteriormente identificado como Paulo Cesar Baptista da Luz, em típico comportamento inerente ao tráfico de drogas.

Diante do flagrante, referidos agentes se dirigiram até os dois indivíduos, oportunidade em que, durante revista pessoal em Paulo Cesar, foi encontrado no bolso de sua bermuda 02 (dois) pinos de substância análoga à COCAINA, os quais ele alegou que teria acabado de adquirir com THIAGO pelo valor de R$20,00 (vinte reais) para seu consumo pessoal.

Narram os autos que em revista pessoal no outro indivíduo, posteriormente identificado como THIAGO FERREIRA SANTOS, ora denunciado, nada de ilícito foi encontrado, todavia, em buscas no local em que o denunciado utilizou para guardar os entorpecentes, os militares lograram êxito em apreender 17 (dezessete) pinos plásticos contendo substância análoga à COCAINA, devidamente embaladas e preparadas para comércio ilegal de entorpecentes [...], , bem como a quantia de R$132,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Após o desenvolvimento inicial do feito, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão estatal voltada à produção de provas, negando o acesso aos celulares, com fundamento na vedação jurídica à
fishing expedition
, por entender que a providência se mostrava exploratória e não apresentava utilidade prática demonstrada nos autos.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar razões recursais, requer a reforma do
decisum
para deferir a extração dos dados nas condições previstas na legislação regente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade fática que embasa a pertinência do pedido de quebra de sigilo telemático, esta restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 46699269 (fls. 05/10 dos autos físicos), do Auto de Apreensão nº 402.3.26852/2021 (fl. 57-verso dos autos físicos), que atesta o recolhimento de aparelhos das marcas
Xiaomi
e
Samsung
, e do Auto de Constatação Provisório (fl. 24 dos autos físicos).

Prosseguindo, passo à análise da prova oral indiciária a fim de verificar se restou comprovada a justa causa e o nexo de pertinência necessários à mitigação do sigilo dos aparelhos eletrônicos portados pelo apelado.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas perante a autoridade policial:

A versão apresentada pelo condutor da ocorrência, o Policial Militar
DANIEL DIOGO DO NASCIMENTO JESUS
, inquirido às fls. 11/12 dos autos físicos, assim destacou:

[...] a guarnição de Força Tática RP 4715, durante patrulhamento tático móvel no bairro Ibes, mais precisamente na Praça Assis Chateaubriand [...] visualizou o momento em que um indivíduo [...] identificado como Thiago Ferreira Santos, 34 anos, se abaixou próximo ao alambrado da quadra de futsal [...] e pegou um objeto e entregou para outro indivíduo, identificado como Paulo Cesar Baptista da Luz, 43 anos; que o material que fora entregue por Thiago ao cidadão Paulo César foi localizado em sua bermuda [...] se tratando 02 (dois) pinos da droga cocaína; que ao indagar o abordado Paulo César, afirmou ser usuário de entorpecentes e que havia adquirido de Thiago pela quantia de R$ 20 (vinte reais); que após a tentativa de resistir à abordagem por Thiago, localizamos ao seu lado 01 (um) pino de cocaína que tentara dispensar. Com Paulo César havia ainda a quantia de R$ 32,00 em espécie, com Thiago foi encontrado a quantia de R$ 100,00 (cem) reais em espécie em seu bolso; que ao vistoriar o entorno do local que se encontrava Thiago, localizamos 17 (dezessete) pinos de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha [...].

No mesmo sentido foram as declarações do também Policial Militar
KESLER SCHEIDEGGER SOARES
, ouvido na fase policial (fls. 13/14).

Corroborando as declarações acima e evidenciando a materialidade dos fatos narrados, o usuário abordado,
PAULO CESAR BAPTISTA DA LUZ
, inquirido à fl. 15 dos autos físicos:

[...] CONFESSA ter adquirido dois pinos de cocaína para seu próprio consumo; que assim que pegou a droga com o rapaz, foi abordado pelos policiais militares; que acredita que os PMs visualizaram a ação porque foi abordado de imediato; que o rapaz que veio conduzido para a delegacia, foi a pessoa que lhe vendeu a droga [...].

Diante das provas indiciárias acima citadas, verifico que é possível e imperioso confirmar a justeza e a necessidade do deferimento da medida pleiteada na exordial acusatória.

Isso porque as palavras dos policiais militares, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo depoimento contundente do usuário e, crucialmente, pelo Auto de Apreensão constante à fl. 57-verso dos autos físicos, que atestou a localização exata das drogas, do dinheiro em espécie e dos dispositivos móveis em posse do apelado, comprovam cabalmente os indícios que alicerçam o pleito do órgão acusador.

No tráfico moderno, a comunicação por aplicativos de mensagens é o meio central de operacionalização do crime, sendo o acesso aos dados indispensável para identificar fornecedores e outros membros da rede criminosa que o flagrante isolado não consegue revelar.

Ademais, a diligência não constitui uma “devassa indiscriminada”, mas uma medida delimitada para investigar a estrutura do tráfico e a habitualidade delitiva, elementos essenciais, inclusive, para a dosimetria da pena e análise da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a quebra de sigilo autorizada judicialmente para aprofundamento das investigações é legal e não configura prospecção abusiva (
fishing expedition
) quando vinculada a fatos concretos dos autos, como ocorre na espécie, onde os aparelhos foram apreendidos em contexto de mercancia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. LEGALIDADE DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da quinta turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O embargante alegou nulidade de provas obtidas por quebra de sigilo telemático sem autorização específica para o aplicativo whatsapp. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo telemático, autorizada judicialmente de forma ampla, abrange o acesso a dados de aplicativos como o whatsapp, sem que isso configure ilegalidade ou nulidade das provas obtidas. 3. A questão também envolve a análise sobre a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade das provas, conforme o princípio pas de nullité sans grief. III. Razões de decidir 4.
A decisão que autorizou a quebra de sigilo foi devidamente fundamentada e permitiu o acesso a todos os dados constantes das contas vinculadas aos aparelhos celulares dos investigados que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, incluindo mensagens de texto e conversas via aplicativos como o whatsapp. 5. Não foi demonstrado qualquer indício de que as provas foram obtidas por meio de espelhamento do whatsapp, nem foi apontado prejuízo concreto à defesa, conforme exigido pelo princípio pas de nullité sans grief.
6. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração não demonstram a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, mas sim a busca por reexame da matéria já decidida, o que não é possível na via eleita. lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 619 e 620; Lei nº 9.296/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 567.668/SC, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, dje 20/10/2020; STJ, AGRG no RHC 141.452/MS, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, dje 9/4/2021; STJ, AGRG no HC 671.520/RO, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, dje 12/8/2021. (STJ; EDcl-AgRg-RHC 210.687; Proc. 2025/0027596-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/11/2025; DJE 27/11/2025).

A versão apresentada pelas testemunhas de flagrante permaneceu coerente e harmônica desde o início, descrevendo de forma minuciosa a traficância no local e a apreensão imediata dos aparelhos
Xiaomi
e
Samsung
na exata consecução da prática criminosa.

Lado outro, a tese denegatória de
fishing expedition
(pescaria probatória), acolhida em primeira instância, não encontra respaldo no acervo fático-processual. Tal vedação possui caráter excepcional na tutela de direitos fundamentais e somente se aplica quando ao Estado não se apresenta qualquer justa causa prévia para a prospecção de provas, consubstanciando devassa genérica. Contudo, entendo que, no caso concreto, o pedido ministerial é manifestamente proporcional e necessário.

Ainda que a quebra do sigilo de dados em aparelhos de telefonia celular possa gerar afetação à intimidade do cidadão, a restrição ao acesso extrapolou qualquer limite do razoável e da busca pela verdade real, eis que o Ministério Público demonstrou a existência de indícios concretos e a evidente vinculação do objeto apreendido com a dinâmica do crime: o flagrante se deu em praça pública, no bojo da flagrante entrega de entorpecentes fracionados e mediante arrecadação de dinheiro em espécie e celulares, sendo notório que tais dispositivos configuram ferramentas contemporâneas estruturais do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, os próprios autos registram e o contexto flagrancial admite que os aparelhos estavam na posse direta do investigado no momento da mercancia ilícita, o que esvazia por completo a alegação de que a diligência constituiria busca exploratória ou especulativa.

Ainda, a fundamentação de que não haveria indicação de benefícios práticos soa como uma tentativa frágil de sobrepor o sigilo individual à escorreita persecução penal delineada constitucionalmente. Não havia, portanto, abstração, vagueza ou qualquer outra circunstância processual que tornasse a diligência investigatória requerida descabida ou abusiva.

Nessa linha, conforme bem fundamentou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, é certo que “a medida não consiste em devassa indiscriminada da vida privada do investigado, tampouco se busca a coleta aleatória de dados à espera de eventual descoberta probatória”, sendo lídima e vinculada a escopo específico de apuração.

Assim sendo, uma ausência de acesso aos dados apenas indicaria ao investigado que o uso de dispositivos eletrônicos para o fomento criminal poderia continuar a ocorrer impunemente, pois não haveria consequências no plano da coleta probatória material, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

Portanto, os indícios constantes no caderno processual são robustos e aptos a alicerçar a cassação da decisão impeditiva, admitindo-se o acesso à prova digital.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de autorizar a extração, acesso e análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos em poder do apelado
THIAGO FERREIRA SANTOS
.

Em obediência ao princípio constitucional da persecução penal, expresso no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e em respeito às disposições relativas à obtenção de provas previstas no Código de Processo Penal e no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), passo à análise das balizas e cautelas da medida probatória deferida, delineando a sua execução:

FINALIDADE:
a diligência postulada pelo Ministério Público guarda pertinência técnica e se restringe à apuração dos contornos do crime de tráfico de drogas em investigação;
ABRANGÊNCIA:
a extração compreende o acesso a contatos, mensagens de texto, registros de chamadas, áudios, imagens e mídias sociais (notadamente o aplicativo
WhatsApp
) constantes nos dispositivos;
INTEGRIDADE:
as etapas de coleta deverão resguardar a regular cadeia de custódia, podendo a extração ocorrer via Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES) com a emissão do competente relatório técnico;
COMPARTILHAMENTO:
o produto da extração poderá, neste momento, subsidiar apenas os autos em epígrafe; as
CIRCUNSTÂNCIAS
que lastreiam o pedido decorrem de flagrante delito diretamente conexo ao objeto; as
CONSEQUÊNCIAS
da medida não extrapolam o estrito limite da instrução probatória; e o
COMPORTAMENTO
dos atores processuais amolda-se à formalidade da persecução estatal, assegurando-se o contraditório diferido sobre a prova gerada.

Passando-se para o plano de cumprimento da ordem deferida, determino a expedição das comunicações de estilo para que as autoridades responsáveis providenciem a devida extração dos dados nos limites desta autorização judicial, remetendo o espelho de dados aos autos.

Enfim, na etapa procedimental que se avizinha, inexistindo óbices pendentes à apuração regular das condutas imputadas na denúncia, os dados obtidos deverão compor o substrato fático processual, resguardando-se à defesa a possibilidade de exercer a mais ampla impugnação em momento instrutório oportuno.

Prevalecendo o teor deste voto, adotem-se as providências cabíveis, oficie-se ao juízo de origem acerca do provimento do recurso ministerial e comunique-se às demais instâncias de investigação e custódia para o fiel cumprimento do acesso e da perícia ora determinados.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fl. 82 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos e formula o pedido da seguinte forma:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta de 21:00, Praça Assis Chatobrian, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão acostado à fl. 18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 20.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Ibes [...] avistaram dois indivíduos em atitude suspeita próximo à quadra.

Narram os autos que um indivíduo de camisa branca e bermuda preta, posteriormente identificado como THIAGO FERREIRA SANTOS foi avistado pela guarnição quando se abaixou próximo ao alambrado da quadra de futsal, onde, inclusive, algumas crianças brincavam, e pegou certo objeto entregando a outro indivíduo, posteriormente identificado como Paulo Cesar Baptista da Luz, em típico comportamento inerente ao tráfico de drogas.

Diante do flagrante, referidos agentes se dirigiram até os dois indivíduos, oportunidade em que, durante revista pessoal em Paulo Cesar, foi encontrado no bolso de sua bermuda 02 (dois) pinos de substância análoga à COCAINA, os quais ele alegou que teria acabado de adquirir com THIAGO pelo valor de R$20,00 (vinte reais) para seu consumo pessoal.

Narram os autos que em revista pessoal no outro indivíduo, posteriormente identificado como THIAGO FERREIRA SANTOS, ora denunciado, nada de ilícito foi encontrado, todavia, em buscas no local em que o denunciado utilizou para guardar os entorpecentes, os militares lograram êxito em apreender 17 (dezessete) pinos plásticos contendo substância análoga à COCAINA, devidamente embaladas e preparadas para comércio ilegal de entorpecentes [...], , bem como a quantia de R$132,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Após o desenvolvimento inicial do feito, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão estatal voltada à produção de provas, negando o acesso aos celulares, com fundamento na vedação jurídica à
fishing expedition
, por entender que a providência se mostrava exploratória e não apresentava utilidade prática demonstrada nos autos.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar razões recursais, requer a reforma do
decisum
para deferir a extração dos dados nas condições previstas na legislação regente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade fática que embasa a pertinência do pedido de quebra de sigilo telemático, esta restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 46699269 (fls. 05/10 dos autos físicos), do Auto de Apreensão nº 402.3.26852/2021 (fl. 57-verso dos autos físicos), que atesta o recolhimento de aparelhos das marcas
Xiaomi
e
Samsung
, e do Auto de Constatação Provisório (fl. 24 dos autos físicos).

Prosseguindo, passo à análise da prova oral indiciária a fim de verificar se restou comprovada a justa causa e o nexo de pertinência necessários à mitigação do sigilo dos aparelhos eletrônicos portados pelo apelado.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas perante a autoridade policial:

A versão apresentada pelo condutor da ocorrência, o Policial Militar
DANIEL DIOGO DO NASCIMENTO JESUS
, inquirido às fls. 11/12 dos autos físicos, assim destacou:

[...] a guarnição de Força Tática RP 4715, durante patrulhamento tático móvel no bairro Ibes, mais precisamente na Praça Assis Chateaubriand [...] visualizou o momento em que um indivíduo [...] identificado como Thiago Ferreira Santos, 34 anos, se abaixou próximo ao alambrado da quadra de futsal [...] e pegou um objeto e entregou para outro indivíduo, identificado como Paulo Cesar Baptista da Luz, 43 anos; que o material que fora entregue por Thiago ao cidadão Paulo César foi localizado em sua bermuda [...] se tratando 02 (dois) pinos da droga cocaína; que ao indagar o abordado Paulo César, afirmou ser usuário de entorpecentes e que havia adquirido de Thiago pela quantia de R$ 20 (vinte reais); que após a tentativa de resistir à abordagem por Thiago, localizamos ao seu lado 01 (um) pino de cocaína que tentara dispensar. Com Paulo César havia ainda a quantia de R$ 32,00 em espécie, com Thiago foi encontrado a quantia de R$ 100,00 (cem) reais em espécie em seu bolso; que ao vistoriar o entorno do local que se encontrava Thiago, localizamos 17 (dezessete) pinos de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha [...].

No mesmo sentido foram as declarações do também Policial Militar
KESLER SCHEIDEGGER SOARES
, ouvido na fase policial (fls. 13/14).

Corroborando as declarações acima e evidenciando a materialidade dos fatos narrados, o usuário abordado,
PAULO CESAR BAPTISTA DA LUZ
, inquirido à fl. 15 dos autos físicos:

[...] CONFESSA ter adquirido dois pinos de cocaína para seu próprio consumo; que assim que pegou a droga com o rapaz, foi abordado pelos policiais militares; que acredita que os PMs visualizaram a ação porque foi abordado de imediato; que o rapaz que veio conduzido para a delegacia, foi a pessoa que lhe vendeu a droga [...].

Diante das provas indiciárias acima citadas, verifico que é possível e imperioso confirmar a justeza e a necessidade do deferimento da medida pleiteada na exordial acusatória.

Isso porque as palavras dos policiais militares, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo depoimento contundente do usuário e, crucialmente, pelo Auto de Apreensão constante à fl. 57-verso dos autos físicos, que atestou a localização exata das drogas, do dinheiro em espécie e dos dispositivos móveis em posse do apelado, comprovam cabalmente os indícios que alicerçam o pleito do órgão acusador.

No tráfico moderno, a comunicação por aplicativos de mensagens é o meio central de operacionalização do crime, sendo o acesso aos dados indispensável para identificar fornecedores e outros membros da rede criminosa que o flagrante isolado não consegue revelar.

Ademais, a diligência não constitui uma “devassa indiscriminada”, mas uma medida delimitada para investigar a estrutura do tráfico e a habitualidade delitiva, elementos essenciais, inclusive, para a dosimetria da pena e análise da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a quebra de sigilo autorizada judicialmente para aprofundamento das investigações é legal e não configura prospecção abusiva (
fishing expedition
) quando vinculada a fatos concretos dos autos, como ocorre na espécie, onde os aparelhos foram apreendidos em contexto de mercancia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. LEGALIDADE DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da quinta turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O embargante alegou nulidade de provas obtidas por quebra de sigilo telemático sem autorização específica para o aplicativo whatsapp. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo telemático, autorizada judicialmente de forma ampla, abrange o acesso a dados de aplicativos como o whatsapp, sem que isso configure ilegalidade ou nulidade das provas obtidas. 3. A questão também envolve a análise sobre a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade das provas, conforme o princípio pas de nullité sans grief. III. Razões de decidir 4.
A decisão que autorizou a quebra de sigilo foi devidamente fundamentada e permitiu o acesso a todos os dados constantes das contas vinculadas aos aparelhos celulares dos investigados que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, incluindo mensagens de texto e conversas via aplicativos como o whatsapp. 5. Não foi demonstrado qualquer indício de que as provas foram obtidas por meio de espelhamento do whatsapp, nem foi apontado prejuízo concreto à defesa, conforme exigido pelo princípio pas de nullité sans grief.
6. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração não demonstram a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, mas sim a busca por reexame da matéria já decidida, o que não é possível na via eleita. lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 619 e 620; Lei nº 9.296/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 567.668/SC, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, dje 20/10/2020; STJ, AGRG no RHC 141.452/MS, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, dje 9/4/2021; STJ, AGRG no HC 671.520/RO, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, dje 12/8/2021. (STJ; EDcl-AgRg-RHC 210.687; Proc. 2025/0027596-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/11/2025; DJE 27/11/2025).

A versão apresentada pelas testemunhas de flagrante permaneceu coerente e harmônica desde o início, descrevendo de forma minuciosa a traficância no local e a apreensão imediata dos aparelhos
Xiaomi
e
Samsung
na exata consecução da prática criminosa.

Lado outro, a tese denegatória de
fishing expedition
(pescaria probatória), acolhida em primeira instância, não encontra respaldo no acervo fático-processual. Tal vedação possui caráter excepcional na tutela de direitos fundamentais e somente se aplica quando ao Estado não se apresenta qualquer justa causa prévia para a prospecção de provas, consubstanciando devassa genérica. Contudo, entendo que, no caso concreto, o pedido ministerial é manifestamente proporcional e necessário.

Ainda que a quebra do sigilo de dados em aparelhos de telefonia celular possa gerar afetação à intimidade do cidadão, a restrição ao acesso extrapolou qualquer limite do razoável e da busca pela verdade real, eis que o Ministério Público demonstrou a existência de indícios concretos e a evidente vinculação do objeto apreendido com a dinâmica do crime: o flagrante se deu em praça pública, no bojo da flagrante entrega de entorpecentes fracionados e mediante arrecadação de dinheiro em espécie e celulares, sendo notório que tais dispositivos configuram ferramentas contemporâneas estruturais do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, os próprios autos registram e o contexto flagrancial admite que os aparelhos estavam na posse direta do investigado no momento da mercancia ilícita, o que esvazia por completo a alegação de que a diligência constituiria busca exploratória ou especulativa.

Ainda, a fundamentação de que não haveria indicação de benefícios práticos soa como uma tentativa frágil de sobrepor o sigilo individual à escorreita persecução penal delineada constitucionalmente. Não havia, portanto, abstração, vagueza ou qualquer outra circunstância processual que tornasse a diligência investigatória requerida descabida ou abusiva.

Nessa linha, conforme bem fundamentou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, é certo que “a medida não consiste em devassa indiscriminada da vida privada do investigado, tampouco se busca a coleta aleatória de dados à espera de eventual descoberta probatória”, sendo lídima e vinculada a escopo específico de apuração.

Assim sendo, uma ausência de acesso aos dados apenas indicaria ao investigado que o uso de dispositivos eletrônicos para o fomento criminal poderia continuar a ocorrer impunemente, pois não haveria consequências no plano da coleta probatória material, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

Portanto, os indícios constantes no caderno processual são robustos e aptos a alicerçar a cassação da decisão impeditiva, admitindo-se o acesso à prova digital.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de autorizar a extração, acesso e análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos em poder do apelado
THIAGO FERREIRA SANTOS
.

Em obediência ao princípio constitucional da persecução penal, expresso no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e em respeito às disposições relativas à obtenção de provas previstas no Código de Processo Penal e no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), passo à análise das balizas e cautelas da medida probatória deferida, delineando a sua execução:

FINALIDADE:
a diligência postulada pelo Ministério Público guarda pertinência técnica e se restringe à apuração dos contornos do crime de tráfico de drogas em investigação;
ABRANGÊNCIA:
a extração compreende o acesso a contatos, mensagens de texto, registros de chamadas, áudios, imagens e mídias sociais (notadamente o aplicativo
WhatsApp
) constantes nos dispositivos;
INTEGRIDADE:
as etapas de coleta deverão resguardar a regular cadeia de custódia, podendo a extração ocorrer via Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES) com a emissão do competente relatório técnico;
COMPARTILHAMENTO:
o produto da extração poderá, neste momento, subsidiar apenas os autos em epígrafe; as
CIRCUNSTÂNCIAS
que lastreiam o pedido decorrem de flagrante delito diretamente conexo ao objeto; as
CONSEQUÊNCIAS
da medida não extrapolam o estrito limite da instrução probatória; e o
COMPORTAMENTO
dos atores processuais amolda-se à formalidade da persecução estatal, assegurando-se o contraditório diferido sobre a prova gerada.

Passando-se para o plano de cumprimento da ordem deferida, determino a expedição das comunicações de estilo para que as autoridades responsáveis providenciem a devida extração dos dados nos limites desta autorização judicial, remetendo o espelho de dados aos autos.

Enfim, na etapa procedimental que se avizinha, inexistindo óbices pendentes à apuração regular das condutas imputadas na denúncia, os dados obtidos deverão compor o substrato fático processual, resguardando-se à defesa a possibilidade de exercer a mais ampla impugnação em momento instrutório oportuno.

Prevalecendo o teor deste voto, adotem-se as providências cabíveis, oficie-se ao juízo de origem acerca do provimento do recurso ministerial e comunique-se às demais instâncias de investigação e custódia para o fiel cumprimento do acesso e da perícia ora determinados.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR